Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007099-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA
PACIENTE
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo sua prisão preventiva nos autos n.o 4454-38.2019.811.0046 - Cód.: 140870, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 155, §1o e §4o, inc. IV; art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.
Contextualizando os fatos da presente impetração, inicia a subscritora do remédio heroico alegando que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 27/08/2019, pois flagrado juntamente com o menor Kairo Costa Silva em posse de uma camiseta e de um boné de origem supostamente ilícita, bem como do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de uma caminhonete Ford Ranger subtraída no dia anterior, ocasião em que submetido à reconhecimento pessoal pelas vítimas, o qual fora realizado em desacordo com os ditames do art. 226 do CPP, na medida em que apresentado tão somente na companhia do adolescente, e depois de ter sido obrigado a vestir um boné e uma camiseta de time de futebol, exatamente como se perfez a indumentária utilizada pelos suspeitos no dia em que cometidos os delitos, a ensejar a nulidade do ato, nos termos do art. 564, inc. IV do CPP.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o brocardo jurídico in dubio pro reo para sustentar a tese de carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do fumus comissi delicti], porquanto nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, demais disso, o boné e a camiseta equivocadamente reconhecidos pelas vítimas, em verdade, lhe pertencem, e por serem objetos passíveis de serem encontrados ordinariamente “em qualquer barraquinha de feira” (sic), defende que os ofendidos certamente se confundiram – “falsa presunção de memória” (sic) –, mesmo porque, na data dos fatos, o beneficiário deste writ sequer se encontrava em solo brasileiro.
Como segunda vertente, aduz que inexistem elementos concretos capazes de evidenciar o periculum libertatis, na medida em que a instrução processual já se encerrou e o encarcerado ostenta condições pessoais abonatórias, uma vez que “vive em regime de união estável com a Senhora LUCENIR GONÇALVES”, tem residência fixa e exerce “ocupação fixa, lícita e honrada, vez que trabalha junto com a sua companheira em negócio próprio” (sic); a revelar a adequação e suficiência das providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, aponta a desproporcionalidade do tempo de recolhimento do paciente ao cárcere, configurando evidente excesso de prazo, mormente porque encontra-se com a liberdade restrita há mais de 180 (cento e oitenta dias), sem que tenha havido solução de mérito na ação penal ajuizada na instância primitiva, cuja instrução se ultimou em 04/11/2019, estando o magistrado no aguardo do laudo referente à perícia determinada no aparelho celular do increpado, que não pode suportar os efeitos de desarrazoada demora a que não deu causa.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que “possa responder ao processo em liberdade” e, subsidiariamente, que “lhe seja decretado outras medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP” (sic). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 37424482 ao ID 37430450.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, (CF/88 – art. 5o, LXVIII), uma vez que a defesa não trouxe à baila documentação apta a comprovar, de súbito, a inexistência de materialidade delitiva, tampouco a propalada inocência do paciente, a impedir que tais teses sejam acolhidas na via estreita do writ, cujo procedimento célere e sumário revela-se incompatível com dilação probatória necessária à conclusão acerca da falta de provas da autoria delitiva.
A propósito, por mais que a impetrante tente incutir a ideia de que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia é manifestamente ilegal, visto que não observou as diretrizes do art. 226 do CPP, vale dizer que tal nulidade não desponta induvidosa porque “é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação” (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016), exatamente como prevê o Enunciado Orientativo n.o 29 da TCCR/TJMT.
Nesse ponto, friso que para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida, por ora, a certeza absoluta imprescindível à condenação.
Inclusive, a jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, embora a fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva repouse longe do exemplar, o MM. Juiz a quo firmou a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal com base em elementos concretos constantes dos autos, a exemplo do temor das vítimas e do fato de o paciente residir em região de fronteira, o que, à primeira vista, torna legítima a custódia e obsta a sua substituição, pois, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Quanto à alegação de que o paciente se encontra segregado por tempo demasiadamente excessivo, friso que é de conhecimento dos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual não se vislumbra de súbito, mormente quando a própria impetrante afirma que os autos estão no aguardo de diligência requerida pela defesa – perícia no celular do réu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator